Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748592-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: MARIO CESAR SILVA LINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Henrique Vieira da Silva Neto e Marcelo de Sousa Vieira contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que no cumprimento de sentença proposto em desfavor de Mário César Silva Lins, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome do devedor, via SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT e INFOJUD, além da inscrição do nome do agravado por meio do SERAJUD (autos no 0703495-58.2018.8.07.0018, IDs no 171963494 e no 174535270). 2. Os agravantes, em suma, alegam que as diligências pleiteadas são necessárias, pois se referem a ferramentas que possibilitam novas buscas de eventuais recursos financeiros, bens móveis e imóveis registrados em nome do devedor. Afirmam que estão presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas, com a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar a realização das pesquisas pleiteadas e a inscrição do nome do agravado no cadastro de proteção ao crédito. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 53402588 e no 53402589). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 12. A decisão ponderou que foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, sem a efetividade almejada pelos credores, razão pela qual indeferiu a renovação das diligências, mas ressalvou a possibilidade futura de realizar as pesquisas, caso demonstrados os elementos necessários, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A decisão de ID no 176774653 destacou que a impenhorabilidade do imóvel alegada pelo agravado foi afastada e já consta determinação para que eventuais bens pertencentes ao ex-casal respondam pelo crédito exigido pelos agravantes, o que reforça a adoção de medidas em prol da efetividade da prestação jurisdicional. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 18. Para que haja justo motivo em adotar as medidas atípicas de coação, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 19. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 20. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 21. A inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes e a pesquisa de imóveis podem ser realizadas sem a necessária intervenção do Poder Judiciário, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO